Tribunal: TCU
Processo: 001.184/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa/TCU 78/2018; Considerando que o servidor Claudinei Oliveira dos Santos (peça 6) recebe, desde a data de vigência da concessão, parcela decorrente de decisão judicial, conforme se observa da ficha financeira de maio de 2022 (peça 8, p. 8); Considerando que consulta ao e-Pessoal revela que essa rubrica permanece nos atuais proventos do interessado, de acordo com os dados financeiros do mês de fevereiro de 2024 (peça 11); Considerando que, apesar disso, o órgão de origem não incluiu a parcela no formulário do e-Pessoal, tampouco anexou cópia da referida sentença judicial que dá suporte a tais pagamentos; Considerando que a ausência de informações acerca da natureza dessa parcela inviabiliza a análise da legalidade do ato de aposentadoria em favor de Claudinei Oliveira dos Santos; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato de aposentadoria em favor de Claudinei Oliveira dos Santos (peça 6), por ausência de informações acerca da rubrica denominada 'DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO'; b) determinar ao órgão de origem que providencie o envio de novo ato, devidamente preenchido com os dados da sentença judicial que ampara o pagamento da referida parcela, em cumprimento ao disposto no art. 260, § 6o, do Regimento Interno do TCU, in fine : '§ 6o Será considerado prejudicado, por inépcia, o ato de admissão ou concessão que apresentar inconsistências nas informações prestadas pelo órgão de pessoal que impossibilitem sua análise, devendo ser determinado o encaminhamento de novo ato, livre de falhas'; c) considerar legais os demais atos de aposentadoria, para fins de registro; e d) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TCU - 2a CâmaraRelator - Ministro ANTONIO ANASTASIA 1. Processo TC- Processo 001.184/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudinei Oliveira dos Santos (XXX.067.415-XX); Edson Bahia de Souza (XXX.406.215-XX); Eduardo Jose Mendes de Souza (XXX.693.545-XX); Esterlito Fonseca Campos (XXX.732.355-XX); Rosivaldo Honorato Ferreira dos Santos (XXX.479.195-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.